Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU PATRONO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia da parte autora que não atende aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. No entanto, o não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil enseja a cassação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa (art. 485, III, CPC).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.